Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703176-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ISABELLA CAVALCANTI MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. 2. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. 3. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida. 4. Apelação cível conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, incisos I e III, e §1o, da Lei 9.784/1999, sustentando que o recorrido não apresentou os fatos e fundamentos que justificaram a retificação promovida pelo EDITAL No 08/2023-DGP/PMDF ao item 13.7.6, se limitando a indicar que a distância do Teste de Corrida de 12’ foi aumentada de 2100m para 2200m. Aduz que a motivação, em atos administrativos praticados em concursos públicos que afetam o direito dos candidatos, deve ser apresentada de forma prévia ou concomitante a publicação do ato. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, afirmando que houve desrespeito aos princípios da isonomia e razoabilidade na atuação da Administração Pública. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 50, incisos I e III, e §1o, da Lei 9.784/1999. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou “Malgrado a inexistência de vinculatividade, mas a bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida, o ente distrital demonstrou nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar da PMDF e do CBMDF em anos anteriores (ID 66745279 – pág. 23), donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou, ainda, em discriminação de gênero. Noutras palavras, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas qualificadores da higidez de aptidão física em testes como o ora debatido (memorando da Chefia do Centro de Capacitação Física da PMDF – ID 66745279 – págs. 21/23; diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva – ID 66745279 – págs. 49 a ID 66745280, notadamente ID 66745279 – págs. 121/126).” (ID 72541248). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, “Divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal”. (ARE 1569817 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). O apelo extraordinário também não deve ser admitido no que tange ao artigo 37, caput, da CF, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91